Tribunal: TJMT
Processo: 1015886-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015886-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MATHEUS FABRIZIO - CPF: 042.284.871-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RETIFICA VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que retificou de ofício o valor da causa em ação cautelar antecedente e determinou o recolhimento de custas complementares. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal para sua interposição, nos termos do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão que altera o valor da causa e impõe recolhimento de custa complementares, diante da alegada urgência e impossibilidade de revisão posterior em sede de apelação.

III. Razões de decidir.

3. A decisão que fixa ou altera o valor da causa não se enquadra nas hipóteses de recorribilidade imediatas previstas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo, ainda que sujeito à mitigação em casos excepcionais.

4. A urgência que fundamenta a tutela provisória refere-se à proteção do direito material. Já a urgência que autoriza o afastamento da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige risco concreto de efeitos irreversíveis no processo, o que não se verifica.

5. A decisão impugnada não impede o regular andamento da ação, tampouco afasta o direito de revisão futura em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que altera o valor da causa e impõe complementação de custas não admite agravo de instrumento, salvo prova de urgência ou prejuízo irreversível. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, exige demonstração concreta de risco à utilidade do julgamento final.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, 292, II e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988).

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por Matheus Fabrizio, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães que, nos autos da ação de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 2.827.134,09, determinando o recolhimento de custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante defende a aplicabilidade do Tema 988/STJ ao caso, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, alegando urgência e impossibilidade de revisão posterior em sede de apelação. Aduziu que o valor atribuído inicialmente à causa deve ser mantido, porquanto corresponde ao montante efetivamente controverso, bem como que a exigência do recolhimento de custas sobre valor desproporcional viola o direito de acesso à justiça e compromete a continuidade de sua atividade rural.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não provimento do recurso (id. 299009880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A matéria deste agravo interno trata da possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente ajuizada pelo agravante, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 2.827.134,09, e determinou o recolhimento das custas complementares sob pena de cancelamento da distribuição.

Ressalte-se que, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que altera o valor da causa e determina o recolhimento das custas judiciais complementares não se enquadra nas hipóteses de decisões passíveis de impugnação imediata por agravo de instrumento.

Como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol do referido artigo é de natureza taxativa, admitindo exceções apenas em hipóteses em que se

demonstrar, de forma concreta, que o adiamento do exame da matéria até a apelação inviabilizaria por completo a utilidade da decisão final.

No julgamento do REsp n.o 1.696.396/MT, foi fixada a seguinte tese, sob o tema 988:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No entanto, a alegação de urgência, fundada no argumento de que a exigência de recolhimento de custas sobre valor exorbitante comprometeria o acesso à justiça, bem como na suposta urgência para a suspensão dos contratos rurais discutidos, não é suficiente, por si só, para justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta de prejuízo imediato e irreversível, capaz de comprometer o resultado útil do processo, o que não se verifica no caso.

Embora a natureza antecedente da tutela provisória seja inegável e essencial para proteger direito em risco iminente, é preciso distinguir a urgência que fundamenta a concessão da tutela daquela necessária para afastar a taxatividade do art. 1.015 do CPC. A primeira exige resposta rápida sobre o direito material; a segunda, demonstração de prejuízo imediato e irreversível decorrente da decisão impugnada, como a correção do valor da causa, o que não se verifica. Trata-se de questão processual que não impede o curso da ação e pode ser arguida em apelação, sem comprometer o resultado útil do processo.

No caso, a mera retificação do valor da causa, ainda que impacte no cálculo das custas iniciais, não impede o regular prosseguimento da ação, tampouco constitui barreira intransponível ao exercício do direito de acesso à justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas processuais correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, o qual não contempla decisões que determinem a emenda da petição inicial para fins de retificação do valor da causa.

A teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite exceções à taxatividade legal apenas quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no momento da apelação, o que não se verifica em hipóteses de discussão sobre valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que altera o valor da causa, por não se enquadrar no rol legal nem configurar situação de urgência justificadora da mitigação da taxatividade (REsp 1.696.396/MT; AgInt no RMS 59.734/SP).

O Agravo de Instrumento é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo a insurgência ser arguida em preliminar de apelação, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

(...)

(N.U 1014109-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025). (destaquei)

Dessa forma, a decisão agravada revela-se devidamente fundamentada, não se verificando a existência de prejuízo imediato ou risco à utilidade do provimento final que autorize, por si só, o afastamento da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE RETIFICA VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A decisão que determina a retificação do valor da causa não está expressamente prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que, por si só, impede o conhecimento do agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada a urgência da decisão impugnada, de modo a justificar o reexame imediato, o que não se verifica no caso concreto.

A retificação do valor da causa, não inviabiliza o regular prosseguimento da demanda, tampouco impede a parte de discutir a matéria em sede de apelação, inexistindo, assim, prejuízo irreparável.

A inexistência de urgência afasta a aplicação da tese firmada no Tema 988 do STJ (REsp 1.696.396/MT), que excepciona o rol do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses específicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão que retifica de ofício o valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC só se aplica quando houver urgência apta a justificar a interposição imediata do recurso. A ausência de prejuízo irreparável afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que altera o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988). TJRS, RAI no 5363233-94.2023.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 27.11.2023.

(N.U 1034374-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025) (g.n.).

Face a todo o exposto, e considerando que não se evidencia situação de urgência, nem violação a direito que não possa ser reparado em momento oportuno, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025